Tribunal: TJDFT
Processo: 0727245-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. CARDIOPATIA GRAVE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PROVENTOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. De acordo com o art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, assegura a isenção do imposto de renda quando presentes os seguintes requisitos: a) que os rendimentos sejam relativos aos proventos de aposentadoria; b) seja a pessoa física portadora de uma das doenças referidas no dispositivo legal.
3. Havendo nos autos laudo produzido por órgão oficial, constatando a inexistência de patologia especificada em lei, que justifique a isenção, e laudo particular em sentido contrário, mostra-se imprescindível a dilação probatória para a elucidação da matéria, de forma a impedir a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigência da exação.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.